Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. DETRAÇÃO DA PENA. REGIME MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A perícia para a caracterização da qualificadora de emprego de chave falsa para a prática do furto é dispensável quando existem nos autos diversos elementos probatórios que comprovem sua efetiva utilização.

2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a personalidade do réu não pode ser valorada negativamente com base em condenações anteriores, devendo o Magistrado se lastrear em situações concretas da índole do réu.

3. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.